Tribunal: TJBA
Processo: 8153897-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8153897-88.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GRAZIANE SILVA CERQUEIRA Advogado(s): OTTO VINICIUS OLIVEIRA LOPES, MYRELE MORAES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. VERSÃO DOS POLICIAIS HARMÔNICA E CORROBORADA PELO REGISTRO DE GPS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇAS DE PRECISÃO E DINHEIRO. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Afasta-se a preliminar de nulidade das provas por suposta violação de domicílio quando demonstrado, de forma coerente e convergente com os demais elementos dos autos, que a abordagem policial ocorreu em via pública — especificamente em corredor de acesso a residências — e que não houve ingresso no interior do imóvel, sendo tal circunstância confirmada por depoimentos firmes dos agentes públicos e pelo relatório de GPS da viatura. É válida a palavra de policiais que atuaram na prisão em flagrante, desde que prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, especialmente quando os depoimentos são detalhados, coerentes entre si e não infirmados por outros dados dos autos. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, diante da apreensão de 311g de maconha e 356g de cocaína (sob a forma de crack), fracionadas em dezenas de porções, bem como de duas balanças de precisão e dinheiro em espécie, além da fuga da acusada e de sua vinculação à facção criminosa BDM, revela-se inarredável a conclusão condenatória. A natureza e a quantidade das substâncias apreendidas justificam a elevação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, notadamente quando evidenciam a gravidade concreta da conduta e a inserção da agente em dinâmica típica de tráfico organizado. Descabe a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 diante do profissionalismo, demonstrado pela quantidade e variedade de entorpecentes e pela apreensão de duas balanças de precisão, a vinculação com organização criminosa e a existência de condenação penal transitada em julgado anterior, o que afasta os requisitos cumulativos exigidos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Mantém-se o regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, em razão da pena fixada e da existência de circunstância judicial desfavorável. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 8153897-88.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como recorrente GRAZIANE SILVA CERQUEIRA e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto da relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR